Tribunal: TJPA
Processo: 0812347-31.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812347-31.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO CLEDSON MATOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812347-31.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: GLADISTONE SANTOS DE SOUZA.

PACIENTE: RODRIGO CLEDSON MATOS DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AMEAÇA E RESISTÊNCIA À PRISÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de RODRIGO CLEDSON MATOS DA SILVA, preso em flagrante por tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006), ameaça (artigo 147 do CPB) e resistência (artigo 329 do CPB), com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega ilegalidade da abordagem policial, desnecessidade da prisão e suficiência das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. O impetrante sustenta que a droga foi plantada pelos policiais militares e que a prisão cautelar não se justifica, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente é necessária diante da alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (II) verificar a legalidade da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas e ameaça aos agentes policiais, com base na gravidade concreta do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, dado o
periculum libertatis
evidenciado pela gravidade concreta do tráfico de drogas e pelas ameaças proferidas contra os policiais durante a abordagem, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, sendo inadequada a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que o paciente apresenta risco de reiteração criminosa, conforme sua ficha criminal, que inclui condenação anterior por roubo.

5.

A alegação de que o crime de tráfico de drogas não envolve violência ou grave ameaça não prospera, pois o tráfico de entorpecentes representa grave risco à saúde pública e à segurança da sociedade, configurando, assim, ameaça à ordem pública.

6.

Não há elementos que indiquem ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é justificada em casos de tráfico de drogas e ameaça aos agentes policiais quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco concreto de reiteração delitiva.

2.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) é insuficiente quando a gravidade concreta do delito e a ficha criminal do paciente indicam a necessidade de custódia para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, artigos 312, 319; Lei nº 11.343/2006, artigo 33; CP, artigos 147 e 329.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 12 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Gladistone Santos de Souza, em favor do paciente RODRIGO CLEDSON MATOS DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 04/07/2024, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, por portar 01 (um) tablete de maconha, pesando 197g (cento e noventa e sete gramas) de maconha, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, artigos 147 e 329, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Penal nº 0811533-32.2024.8.14.0028.

O impetrante aduz que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ilegalidade da abordagem policial, tendo em vista que a droga foi plantada por policiais militares; b) desnecessidade da prisão; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Por isso, pediu a concessão da liminar para determinar a concessão da liberdade do paciente, para que o mesmo possa responder em liberdade a ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 21018740 - página 1), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 21136154 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 21285998 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 04/07/2024, por volta das 13H30, na Folha 34, em frente ao Bar e Mercado Bom Jesus, bairro Nova Marabá, município de Marabá, Estado do Pará, o paciente, foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, bem como ameaçou policiais militares e se opôs à execução de ato legal, mediante violência.

Extrai-se dos relatos e documentos amealhados no Inquérito Policial, que na data e horário acime mencionados, uma guarnição da Polícia Militar se encontrava em rondas nas imediações da Folha 34, quando a presença dos policiais foi notada pelo coacto, que estava portando um tablete de maconha, escondendo em seguida a droga embaixo de uma caixa d'água. Percebendo a conduta suspeita do paciente, a equipe policial se dirigiu até ele para abordá-lo.

Nesse ínterim, o coacto tentou se evadir do local e resistiu à prisão mediante uso de força física, entrando em confronto corporal com os policiais militares e proferindo ameaças de morte. Segundo a testemunha Itamar Santana Rocha (PM), o paciente gritava que mataria os policiais militares, afirmando que
"não sabiam de onde ele era e quem ele era"
[
ipsis litteris
]. Relatou ainda que ele se voltou em sua direção e disse:
"Vou te matar, Sargento. O senhor vai ser o primeiro"
[
ipsis litteris
].

Eis os fatos.

DA DESNECESSIDADE DA PRISÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP

Quanto às teses de desnecessidade da custódia cautelar e suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que a Magistrada, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou também, estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do tráfico de drogas, a revelar a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP.

Constata-se que no momento da decretação da custódia extrema, foi mostrado que há possibilidade concreta de reiteração delitiva, uma vez que, em liberdade, o paciente continuará a cometer crimes, tendo em vista sua vasta sua vasta ficha criminal, inclusive com condenação por crime de roubo, restando evidente a necessidade da decretação de sua prisão, para assegurar a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

DO CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

O impetrante aduz que o crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante à sociedade.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia preventiva.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 12 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/09/2024